Tribunal: STF
Processo: HC 87189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva. Excesso de
 prazo. Ilegalidade não caracterizada. Decurso de um ano da prisão e
 de quatro meses da pronúncia. Demora oriunda da interposição de
recurso do réu contra a sentença. Inexistência de falha do serviço
judiciário. Tempo razoável. HC indeferido. Votos vencidos. Operada a
 prisão preventiva, releva-se o tempo anterior à sentença de
pronúncia, se, depois desta, a demora decorre do exercício do
direito do réu de, retardando a realização do júri, insistir-lhe no
reexame mediante recurso em sentido estrito